Tribunal: STF
Processo: RE 1303715
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. IR. EXERCÍCIOS DE 1979, 1982 E 1983. DECRETOS-LEIS Nº’S. 1.704/79, 1.967/82 E 2.065/83. EC 01/69. IRRETROATIVIDADE DE LEI. INAPLICABILIDADE. 0 fato gerador das obrigações tributárias relativas aos exercícios de 1979, 1982 e 1983, que resultou no recolhimento ora considerado indevido, ocorreu antes da vigência dos Decretos-Leis nºs 1.704/79, 1.967/82 e 2.065/83. A Lei no 7.450, de 23.12.85, art. 16, fixou, como período-base para efeito de apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, termo coincidente com o ano civil. Entrementes, os referidos Decretos-leis foram editados antes daquela norma legal, donde a obrigatoriedade de se observar o exercício social das empresas, posto que traziam disposições mais gravosas ao contribuinte, impondo-se a obediência ao art. 144 do CTN, dado que o lançamento reporta-se a data do fato gerador, e a data deste era aquela do encerramento do exercício social, incidindo também a garantia emergente do art. 153, § 30, da EC. 01/69, permanecendo, pois, as disposições legais anteriores, até o início do próximo exercício social, em homenagem à garantia magna da anterioridade, esculpida no § 29 do art. 153 da EC. 01/69. Índices de correção monetária a serem fixados por ocasião da execução da condenação, em conformidade com a jurisprudência da Turma (AC n° 2001.03.99.024176-0, Rel. Des. Fed. Cecilia Marcondes, sessão de 06.06.01 e AC n° 1999.03.99.010324-3, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, sessão de 15.08.01). Na hipótese dos autos, em que ainda não havido o trânsito em julgado, não se coloca a discussão do direito aos juros de 1% na forma do art. 167, parágrafo único, do CTN, de tal sorte que o critério de fixação dos juros de mora deve ser conforme ao entendimento assente nesta Turma, que adota, nas hipóteses de repetição de indébito, a aplicação da taxa SELIC como fator cumulado de correção monetária e juros de mora, a partir da extinção da UFIR (MP n° 1.973-67, de 26.10.2000, hoje convertida na Lei n° 10.522/02). Precedente do Pretório Excelso, do C. STJ e desta E. Corte. Apelação que se dá provimento, com inversão dos ônus sucumbencia adotado o mesmo critério fixado na sentença monocrática.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 153, §§ 1º e 2º, da EC nº 01/69. Sustenta, em essência, que “quando do fato gerador do imposto de renda (ato complexo, que se verifica ao longo de todo o ano civil), os Decretos-lei em tela já haviam sido publicados e já produziam seus efeitos regularmente”.
    A pretensão recursal não merece prosperar. No caso dos autos, note-se que o Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “De fato, tomando-se em conta os Estatutos Sociais da autora, o encerramento do ano social dar-se-ia no dia 31 de janeiro de cada ano (fls. 18 - cláusula 14). Observo, ainda, que em resposta ao quesito no 1 pela mesma formulado ao Sr. Perito nomeado pelo juízo a quo, ficou esclarecido que o encerramento do exercício social, em 1979, ocorreu no dia 31 de janeiro, em 1982, no dia 22 de março e em 1983, no dia 15 de março (fls. 176), anteriores, portanto, à edição dos referidos diplomas legais, donde o acerto da irresignação.” 
    Neste contexto, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF.
    No mesmo sentido, cito a seguinte decisão monocrática com trânsito em julgado: ARE 1.162.309/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    Ademais, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federalno sentido de que viola a irretroatividade e anterioridade a introdução de mudanças na sistemática de apuração do tributo capazes de majorá-lo, se o período de apuração já estiver encerrado. Confira-se:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA. PESSOA JURÍDICA. IRRETROATIVIDADE E ANTERIORIDADE. DISTINÇÃO ENTRE EXERCÍCIO FINANCEIRO E ANO BASE. DECRETOS-LEI 1.704/1979, 1.967/1983 E 2.065/1983. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 584/STF. 1. O alcance da Súmula da Jurisprudência Dominante do Supremo Tribunal Federal é definido de acordo com os precedentes que lhe deram origem. 2. A Súmula 584/STF tomou por base precedentes relativos (i) ao imposto de renda devido por pessoas físicas (magistrados) e (ii) à subscrição compulsória de letras imobiliárias do Banco Nacional de Habitação, em valor calculado com base na renda auferida da cobrança de aluguéis, tudo com base nas regras de tributação e apuração vigentes nas respectivas quadras temporais. 3. Não há nas razões de agravo regimental indicação de que os modelos de tributação e de apuração permaneceram inalterados, de modo a justificar a aplicação do enunciado sumular. Em sentido semelhante, não há indicação sequer da proximidade dos regimes de tributação e de apuração relativos às pessoas físicas e às pessoas jurídicas que justificasse o mesmo tratamento. 4. Encerrado o período de formação do fato jurídico tributário, tal como definido pelo regime de regência, modificações posteriores da legislação não podem retroagir para aumentar a carga tributária. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento.” (RE 244.003-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator